Tribunal: STF
Processo: SS 5467
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÕE RESTRIÇÕES RELATIVAS COM VISTAS AO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO ESTADO-MEMBRO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0751954-37.2021.8.18.0000, que deferiu em parte tutela provisória de urgência para sustar parcialmente os efeitos do Decreto Estadual nº 19.949/2021, que determinava a imposição das restrições ao funcionamento de postos revendedores de combustíveis em fins de semana. 
    Narra o Estado requerente que se trata, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Estado do Piauí – SINDIPOSTOS/PI contra mencionado ato normativo estadual. Relata que o desembargador relator do TJ/PI deferiu em parte a liminar, para permitir a venda de combustíveis, mantendo, lado outro, fechadas as lojas de conveniência dos postos de combustíveis, sob o entendimento de que não haveria “relação entre a abertura dos postos de gasolina em zona urbana e a proliferação do coronavírus”, além do que “em outros decretos editados pelo próprio Poder Executivo Estadual, os serviços de postos de combustíveis foram considerados essenciais” (doc. 05). 
    Aduz o Estado autor que a decisão em tela iria “na contramão das medidas adotadas em momento de agravamento da pandemia ocasionada pelo COVID-19”, além de não observar as decisões do Supremo Tribunal Federal “quanto à competência do Poder Executivo na condução das medidas a serem adotadas no combate à atual situação de calamidade pública vivenciada”. Sustenta que o Estado do Piauí e o Brasil como um todo vivem momento de grande propagação do vírus, o que tem ocasionado a superlotação dos leitos de UTI, do que decorreria a necessidade de ação de medidas mais drásticas de isolamento social, de modo que a decisão impugnada prejudicaria “os esforços que vem sendo dependidos pelo Governo do Estado do Piauí na contenção ao avanço da pandemia”. Alega que a decisão administrativa de restringir o funcionamento de postos de combustíveis nas zonas urbanas está embasada em recomendações técnicas do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Estado do Piauí – COE/PI. Argumenta que a decisão cuja suspensão se requer ocasiona “grave violação à ordem jurídica”, dada a alta taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado, e que a medida de restrição ao funcionamento de postos de combustíveis tem como objetivo “a diminuição de circulação de pessoas e, consequentemente, restringe a transmissibilidade da doença ora combatida”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0751954-37.2021.8.18.0000, até o trânsito em julgado daquela ação. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de mandado de segurança impetrado para sustar os efeitos de decreto expedido pelo Governador do Estado do Piauí que determinou a imposição de restrições ao funcionamento de postos de combustíveis localizados na zona urbana nos fins de semana. 
    Com efeito, na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que os entes federativos possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. 
    Sobre o tema, também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que “Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. 
    Neste sentido, verifica-se que o agravamento recente da pandemia da Covid-19 causado, entre outros fatores, pelo surgimento de variantes do vírus e cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos municípios e estados, parece indicar, mais que nunca, a necessidade de existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da Constituição Federal. 
    Assim, ante a aparente predominância na espécie de interesse supramunicipal e tratando-se o ato impugnado na origem de ato normativo expedido no exercício de competência legítima do Estado-membro, conforme já reconhecido pelo Plenário desta Corte, além de inexistir desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo, impõe-se seja privilegiada a iniciativa estadual nesse juízo liminar. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas adotadas pelo Estado do Piauí como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território. 
    Portanto, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida, até que ocorra o trânsito em julgado na ação principal (art. 15 da Lei nº 12.016/2009; art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex posits, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0751954-37.2021.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto Estadual nº 19.494/2021, expedido pelo Governador do Estado do Piauí.
    Comuniquem-se com urgência.
    Após, notifique-se o sindicado autor da impetração na origem, para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente